Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709177-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDA BARBOSA SILVA AGRAVADO: FARLEI ANTONIO ALVES SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZENILDA BARBOSA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento que move em desfavor de FARLEI ANTONIO ALVES SOUZA (processo n. 0710183-04.2020.8.07.0006), consistente em declinar da competência para uma das varas da Justiça do Trabalho. Sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1696396/MT. Em seguida, apresenta breve relato sobre os fatos que ensejaram a propositura da ação, narrando que o agravado deixou de cumprir o contrato de empreitada firmado entre as partes para realizar reformas em seu apartamento, mediante o pagamento do valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), de forma parcelada e mediante prestação de contas semanal, levando à necessidade de contratação de terceira pessoa. Acrescenta que a petição inicial foi recebida e, impossibilitada a citação do réu/agravado, foi decretada sua revelia, sobrevindo a decisão que entendeu pela incompetência do juízo cível para julgar pedidos referentes a contrato de pequena empreitada, entendendo que esse se insere no conceito de relação de trabalho. Alega o equívoco do ato agravado, que se pautou em julgado do TJDFT de 2012, não se atentando para as peculiaridades do caso concreto, divergindo do entendimento já consolidado pelo tribunal no sentido de que “o contrato de empreitada é regido pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, no qual inexiste relação laboral, em face da ausência de subordinação do contratado ao contratante”. Enfatiza que o STJ, sobre o tema, definiu que a competência da Justiça do Trabalho é julgar lides decorrentes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice, permanecendo na justiça comum o processo em que se discute a responsabilidade civil do contratante (CC 35.433/MA). Defende que, na hipótese dos autos, a troca de mensagens entre a agravante e o agravado, a fim de acompanhar o andamento das obras, demonstra de forma inequívoca que houve sublocação da mão de obra a terceiros, restando claro que não era ele quem executava os serviços. Assevera, assim, que a agravante é pessoa física e o agravado é o empreiteiro que sublocou a mão de obra a terceiros para realizar o serviço, não havendo como identifica-lo como o próprio operário ou artífice, a afastar por completo a incidência do art. 652, letra a, III, da CLT, atraindo, por conseguinte, os arts. 610 a 626 do CC. Ao final, requer lhe seja concedida a gratuidade da justiça, a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do juízo a quo para processar e julgar o feito. Recurso isento de preparo em virtude da concessão da gratuidade da justiça pela decisão de ID 24471114 - Pág. 44. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da declinação da competência para a Justiça do Trabalho, não sendo razoável impor à parte autora o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do agravo de instrumento. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, infere-se que a demanda se baseia em contrato de prestação de serviços de reforma de residência, firmado entre a agravante e o agravado, tendo por objeto o imóvel situado no SCRN 706/707, Bloco G, entrada 36, apto. 101, Asa Norte, Brasília/DF (ID 24471113 - Pág. 58/60). O juízo, por entender que se trata de contrato de pequena empreitada, declinou da competência para a justiça laboral, com base no art. 114, I, VI e IX, da Constituição Federal. Nesta via estreita do recurso, observa-se que o indício da prova escrita produzida nos autos de origem efetivamente demonstra que o contrato fora firmado entre a pessoa física da agravante e a pessoa física do agravado, sem qualquer menção à subcontratação de terceiros para execução dos serviços. Todavia, as mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp evidenciam que houve a subcontratação de terceiras pessoas para execução do serviço, havendo referência expressa por parte do agravado ao se dirigir “aos meninos” (ID 24471113 - Pág. 44), ao “rapaz da elétrica” (ID 24471113 - Pág. 40), ao “tio finalizar o porcelanato” (ID 24471113 - Pág. 35 e ao explicar que ninguém havia ido trabalhar porque era véspera de Natal (ID 24471113 - Pág. 33), dentre outras. Em que pese o feito encontrar-se ainda na fase inicial, a prova colacionada pela autora sem o crivo do contraditório há de ser considerada como indícios da demonstração de subcontratação, pois evidencia que o agravado não atuou na qualidade de operário ou artífice, tampouco recebeu salário, mas, sim, retribuição pelos gastos com a mão de obra empregada no contrato, o que não o sujeita às leis trabalhistas. Desse modo, tenho que se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco de lesão de grave ou difícil reparação, caso seja mantida a decisão agravada em seus termos. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de março de 2021 19:25:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator